Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719849-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO PELOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. ADMISSÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor dos bens subtraídos supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante parâmetro fixado pela jurisprudência para se aferir a expressividade da lesão jurídica provocada; se o réu ostenta diversas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio; se constatado que o cometimento do crime em análise ocorreu enquanto o réu cumpria prisão domiciliar por outra condenação. Ausentes, pois, no caso, a inexpressividade da lesão jurídica provocada e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. 1.1 Inviável a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta. 2. A conduta do réu denota maior grau de censurabilidade, na medida em que ele praticou os fatos descritos na denúncia quando já cumpria pena, em prisão domiciliar, por outro delito, o que indica que ele não se fez merecedor da confiança que lhe fora depositada pelo Estado, podendo, tal fundamento, servir perfeitamente para desabonar a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria. 3. No que tange à quantidade de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se dispõe de critérios legais previamente definidos para a valoração de cada circunstância judicial prevista no artigo 59, do Código Penal, para o estabelecimento da pena-base, o que confere, a cada julgador, a apreciação do caso concreto e, dentro de uma discricionariedade fundamentada, a fixação da quantidade de pena adequada e necessária para a prevenção e repressão do delito, observados os limites previstos abstratamente no preceito secundário da norma penal incriminadora. 3.1 Considerando a existência de diversas condenações definitivas, com trânsito em julgado, configuradoras dos maus antecedentes do réu, é possível a exasperação da pena-base em patamar superior ao jurisprudencialmente recomendado, para cada circunstância judicial negativa, desde que haja fundamentação razoável e idônea, o que se verificou na espécie. 4. Admite-se a adoção de fração superior a 1/6 (um sexto) para o agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, por conta da multirreincidência do réu devidamente reconhecida. No caso, adequada a adoção da fração de 1/5 (um) quinto por haver três condenações geradoras de reincidência. 5. Em tese, o montante de pena aplicado indicaria a adoção do regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, contudo, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a multirreincidência do acusado justificam a adoção de regime prisional mais gravoso, no caso, o regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição, com respaldo no princípio da insignificância. Assevera que independentemente dos antecedentes, da reincidência e do valor da res furtiva, superior a 10 % (dez por cento), as circunstâncias em que o delito foi praticado (furto pela existência de situação de fome), a natureza dos bens subtraídos (produtos alimentícios – carne e café) e a ausência de qualquer ato mais grave, são suficientes para afastar a ilicitude ante a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 155, caput, do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Logo, tenho que a questão aqui enfrentada não é somente econômica, devendo ser levado em consideração que o presente delito não se constituiu um fato isolado na vida pregressa do acusado. Ante a tais considerações, inaplicável o princípio da insignificância à espécie, sendo a conduta do réu, pois, penalmente relevante, razão pela qual a sentença deve ser mantida no ponto, por seus próprios fundamentos” (ID. 43974635). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016